Tribunal: TJSP
Processo: 0000076-91.2009.8.26.0589
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - Contrato particular de fornecimento de cana-de-açúcar - Usina autora que alega que, após pagamento da cana-de-açúcar processada, constatou estarem os réus em débito, em decorrência do ATR (Açúcar Total Recuperável) da produção ter sido negativo - Sentença de improcedência - Recurso da autora, alegando intempestividade da contestação e cerceamento de defesa, por falta de prova

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - Contrato particular de fornecimento de cana-de-açúcar - Usina autora que alega que, após pagamento da cana-de-açúcar processada, constatou estarem os réus em débito, em decorrência do ATR (Açúcar Total Recuperável) da produção ter sido negativo - Sentença de improcedência - Recurso da autora, alegando intempestividade da contestação e cerceamento de defesa, por falta de prova oral e pericial - Alegações que sinalizam comportamento contraditório - Tempestividade da contestação reconhecida na decisão saneadora, contra a qual não foi interposto recurso - Após requerimento de prova oral, foi designada audiência de instrução - Autora, no entanto, que não arrolou testemunhas nem compareceu ao ato - Prova pericial contábil pretendida para corroborar a alegação inicial - Desnecessidade da perícia, sobretudo porque, para apuração do valor devido, bastava a juntada dos informes de valores do ATR divulgado pelo CONSECANA (Conselho dos Produtores de Cana, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo) - Autora que não instruiu a inicial com os documentos indispensáveis a corroborar suas alegações - Sentença mantida - Honorários recursais devidos - RECURSO DESPROVIDO.